Tribunal: STF
Processo: Rcl 24365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF COM BASE NA SÚMULA 727. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO . 



    1. O recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite é inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da reclamação.



    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.